Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. Inequívoco o interesse de agir da parte autora, vez que postulou, na via administrativa, o fornecimento dos documentos requeridos no procedimento de produção antecipada de prova, mas não obteve resposta em prazo razoável.
2. Caracterizada a resistência ao pleito da parte autora, correta a condenação da parte ré ao pagamento dos ônus da sucumbência.
3. Inviável a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrado na sentença, se a quantia fixada atende aos parâmetros mencionados nas alíneas do § 2o do art. 85 do CPC, remunerando com justiça e razoabilidade o trabalho zeloso do advogado da parte autora.
4. Apelo não provido.